Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723589-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRENTINI RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME APELADO: FACHINI ALIMENTOS EIRELI - EPP V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por TRENTINI RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME contra a r. sentença (Num. 31301882) por meio da qual o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento sob o rito monitório manejada por FACHINI ALIMENTOS EIRELI - EPP em desfavor da ora Apelante, para condenar “o réu a pagar ao autor R$ 650,36, R$ 565,51, R$ 7.293,02, R$ 13.261,73 e R$ 4.755,92, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde os vencimentos ocorridos, respectivamente, em 30 de março de 2021, 15 de abril de 2021, 30 de abril de 2021, 15 de maio de 2021 e 10 de junho de 2021” (Num. 31301882 - Pág. 2). Condenou, ainda, a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Formula a Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, a Apelante não colaciona documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como, por exemplo, balanços econômico-financeiros atualizados, tendo a parte se limitado a juntar declaração feita ao programa Simples Nacional, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020 (Num. 31301886). Ademais, a Apelante relatou que faz jus ao deferimento dos benefícios da Justiça gratuita, pois, frente à crise econômica causada pela pandemia de COVID-19 encerrou suas atividades comerciais, não possuindo mais rendimentos para arcar com as custas processuais. No entanto, de acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral colacionado ao ID Num. 31298174, emitido em 07/07/2021, sua situação cadastral consta como “Ativa”, deixando a Apelante de juntar aos autos qualquer comprovação de que a sociedade empresária tenha encerrado suas atividades após a referida data. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois entendo que os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador